Tribunal: TJBA
Processo: 8026913-04.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO n.
8026913-04.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXCIPIENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

EXCEPTO: DES. MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, INTEGRANTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR. CONFIGURADA,
IN CASU
, A
ILEGITIMIDADE DA ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, COM FINCAS, NO ART. 145, § 2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE
.

I.
T
rata-se de Incidente de Exceção de Suspeição, arguido pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em face do eminente Desembargador Mário Albiani Alves Júnior, integrante da Seção Cível de Direito Privado, no julgamento da ação rescisória n.º 00
22851-28.2017.8.05.000, da relatoria do eminente Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto.

II
. Vale adminicular que o
texto legal, residente no art. 145, § 2º, II, do Código de Processo Civil, estatui a ilegitimidade da alegação de suspeição, quando
a parte que a suscita houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

I
n casu
, irrompe, incontraditavelmente, à superfície dos autos, haver o ora excipiente, aceitado o magistrado excepto, como integrante da turma julgadora da
pré-aludida
ação rescisória, mesmo sendo credora do genitor do eminente Desembargador, realce-se, desde 2011.

III
. S
ublinhe-se, outrossim,
haver sido a suspeição arguida, só e somente, após a prolação pelo excepto de voto desfavorável à instituição financeira, ora excipiente, em incontraditável vergastamento do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários lógicos.

IV
. Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da exceção de suspeição.

V. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de Suspeição nº
8026913-04.2019.8.05.0000
, em que são partes, como excipiente,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, e, como excepto, o
Desembargador
MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR
,
ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, de de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA